Tribunal: STF
Processo: ARE 1561613
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Petição 139587/2025: Em 05.08.2025, foi determinado o retorno dos autos à origem, a fim de aplicar a sistemática da repercussão geral (Tema 485). 



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a restituição dos autos a esta Corte sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 133):



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Uberaba à decisão desta Primeira Vice-Presidência que inadmitiu seu recurso extraordinário, objeto de devolução pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil (CPC), à luz do Tema nº 485 (RE nº 632.853/CE) da sistemática da repercussão geral, que versa sobre matéria relativa ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



     No julgamento do Tema nº 485 foi fixada a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na correção e avaliação de questões de concursos públicos, mas pode intervir em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, como um erro grosseiro no gabarito ou incompatibilidade da questão com o edital, preservando os princípios da legalidade e isonomia. 



    Veja-se a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/06/2015.)



    Todavia, constata-se que a discussão travada nos autos – sobre a possibilidade de o diploma de mestrado da recorrida ser aceito, para fins de atribuição da nota como se fosse a especialização exigida no edital do concurso – extrapola os limites do que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 485. 



    Assim, verificando-se que a questão em debate não ficou alcançada pela decisão proferida no julgamento do citado tema da repercussão geral, não se mostra possível adotar, neste feito, o procedimento previsto nos artigos 1.030, I a III, e 1.042, § 2º, do CPC.



     Desse modo, uma vez já proferido juízo de admissibilidade negativo quanto ao recurso extraordinário a que se refere o agravo, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    O art. 1.040 do CPC estabelece que compete ao Tribunal de origem, após publicado o acórdão paradigma, reexaminar a decisão anteriormente proferida, podendo realizar, ou não, juízo de retratação.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de adequação do acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator